Tribunal: STF
Processo: AI 665308
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. EXECUÇÃO. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. INEFICÁCIA.
   IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. OFENSA
   CONSTITUCIONAL INDIRETA. AUSÊNCIA DE DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
   DO ACÓRDÃO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Não é deficiente em sua fundamentação a
   decisão que apresenta motivação suficiente, mas em sentido
   contrário aos interesses da parte.